Tribunal: TCU
Processo: 002.501/2023-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Auditoria de conformidade com o objetivo de avaliar as obras de construção da unidade de atendimento especializada em saúde denominada Hospital da Mulher de João Pessoa-PB. Análise de oitivas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de relatório de auditoria de conformidade com o objetivo de avaliar as obras de construção da unidade de atendimento especializada em saúde denominada Hospital da Mulher de João Pessoa-PB. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 71, inciso IV, da Constituição Federal; arts. 1o, inciso II, 41, inciso II, da Lei 8.443/1992; art. 250, inciso II, do Regimento Interno; e art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. determinar à Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba (Suplan) que: 9.1.1. no prazo de 30 dias, promova a adequação do Contrato PJU 001/2022, de modo a expurgar do BDI a Taxa de Administração de Contratos (Empreender), corrigindo o valor total contratado; 9.1.2. adote medidas para promover o ressarcimento dos valores já pagos à empresa Comtérmica Comercial Térmica Ltda. em decorrência dessa taxa, inclusive por meio da retenção de pagamentos futuros, uma vez que a sua inclusão em contrato remunerado com recursos federais afronta os arts. 8o, parágrafo único, e 25, § 2o, da Lei Complementar 101/2000; 9.2. comunicar esta deliberação à Caixa Econômica Federal, ao Ministério da Saúde e a Empresa Comtérmica Comercial Térmica Ltda; 9.3. arquivar os autos, sem prejuízo do monitoramento das medidas adotadas para cumprir o disposto no subitem 9.1.